Tribunal: TJES
Processo: 5010609-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010609-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LESIR CORREA

AGRAVADO: SANDRA MARA DA SILVA VESCOVI e outros (4)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de instrumento interposto por inventariante contra decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos herdeiros, determinando a inclusão de bem imóvel no processo de inventário. A agravante defende que o imóvel, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra sob a matrícula nº 31.304, foi adquirido com recursos oriundos de sub-rogação de bem particular, razão pela qual não deveria integrar a partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há uma questão em discussão: verificar se o imóvel objeto do litígio deve ser excluído da partilha, em razão de sua aquisição com recursos provenientes de sub-rogação de bem particular da inventariante, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A união estável rege-se pelo regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, salvo comprovação de sub-rogação de bem particular, conforme disposto nos arts. 1.725 e 1.659, I, do Código Civil.
4.
A agravante apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a sub-rogação, incluindo certidões, recibos com firma reconhecida, extratos bancários e documentação relativa à transação, evidenciando que o imóvel foi adquirido com recursos da venda de bem particular de sua propriedade.
5.
Os documentos demonstram que o valor complementar à aquisição do imóvel foi pago com recursos exclusivos do filho da agravante, afastando a hipótese de utilização de numerário pertencente ao casal ou ao falecido.
6.
A proximidade temporal entre a venda do bem particular e a compra do novo imóvel, aliada à coincidência dos valores, reforça a conexão e a vinculação entre as transações, configurando sub-rogação.
7.
Não houve produção de prova em sentido contrário pelos agravados, sendo insuficientes as alegações genéricas de ausência de simultaneidade ou vinculação entre as operações. Precedentes jurisprudenciais confirmam o entendimento de que, em casos de sub-rogação devidamente comprovada, o bem adquirido mantém sua natureza de propriedade particular e deve ser excluído da comunhão.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
O imóvel adquirido durante a união estável com recursos oriundos da sub-rogação de bem particular não se comunica e deve ser excluído da partilha, nos termos do artigo 1.659, I, do Código Civil.
10.
A comprovação de sub-rogação exige elementos que demonstrem conexão e vinculação entre as transações, ainda que realizadas em momentos distintos, desde que a continuidade das operações seja evidenciada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LESIR CORRÊA
em face da r. decisão (fls. 11/14 do evento 9286852), integrada pelo r.
decisum
de fl. 28 do evento 9286852, proferida pelo douto magistrado da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra – Comarca da Capital –, que, no inventário de nº 007465-24.2017.8.08.0048, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos herdeiros/agravados
SANDRA MARA DA SILVA VESCOVI
,
VALTER DA SILVA VESCOVI
,
MARIA ÂNGELA DA SILVA VESCOVI
,
ÂNGELA MARIA DA SILVA VESCOVI
e
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA VESCOVI
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a inventariante não demonstrou cabalmente a sub-rogação de bem particular, o que torna imperiosa a inclusão do bem imóvel
” (fl. 13 do evento 9286852) residencial registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra sob a matrícula nº 31.304.

Primeiramente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão prolatada em sede inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a união estável rege-se pelo regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC), o que acarreta a presunção de que o bens adquiridos onerosamente na constância da união se comunicam, que pode ser elidida se houver comprovação de que os recursos utilizados advieram exclusivamente de sub-rogação de bem particular, nos ditames do art. 1.659, inciso I, do CC.

Neste caso, reputo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pois há prova de sub-rogação do bem particular pelo imóvel registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra sob a matrícula nº 31.304.

A agravante trouxe certidão expedida – em outubro de 1978 – pelo Secretário Municipal de Aracruz que atesta a agravante era possuidora de uma residência com 06 (seis) cômodos situada na Vila do Riacho (fl. 219), bem como recibos (fls. 217/218) que tiveram reconhecimento de firma pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Aracruz nos dias 20 de dezembro de 1975 e 04 de janeiro de 1976 referentes a esse imóvel.

A recorrente demonstrou (fl. 222) que vendeu o imóvel da Vila do Riacho no dia 11 de junho de 2004 para Nicelia Vieira Alves pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que no dia 08 de setembro de 2004 adquiriu (r. certidão de ônus de fl. 223) a residência que os agravados julgam ter sido ocultada do espólio de Gelindo Vescovi pelo valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

O cheque de fl. 228, o extrato de fl. 229 e o recibo de fl. 232 indicam que a diferença de R$ 3.000,00 (três mil reais) entre o bem particular e o novo imóvel foi adimplida pelo Sr. Bruno José de Alvarenga, filho da inventariante/agravante, e não com recursos particulares do falecido Gelindo Vescovi ou do casal.

Aliás, chama à atenção que os agravados admitem que há “
correspondência entre o preço dos negócios aludidos
” (fl. 13 do evento 9286850), mas que seria insuficiente por não existir prova de conexão ou de vinculação entre as transações, em particular por não terem sido simultâneos.

Considero que o pequeno lapso temporal entre as transações, aliado à similitude de valores, denotam que houve sim sub-rogação e que os herdeiros/agravados não produziram provas capazes de refutar a documentação trazida pela inventariante.

Ademais, a documentação bancária produzida pela agravante demonstra de modo seguro que não houve emprego de numerário do casal na complementação do valor pago, e sim do patrimônio do filho da recorrente, sendo que representou menos de 10% (dez por cento) do montante total da transação.

Nesse contexto, tenho que a inventariante não ocultou o imóvel do espólio, na medida em que há elementos que apontam que o imóvel objeto de discussão decorre de sub-rogação de bem particular da recorrente e que o seu complemento não foi pago com valores pertencentes ao casal ou ao
de cujus
. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO. BEM A PARTILHAR. PARTILHA. INVIÁVEL. DIVÓRCIO. NULIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
Não integram a partilha os bens adquiridos antes da vigência da união estável ou aqueles decorrentes da sub-rogação dos bens de propriedade particular das partes. Constatando-se que parcela do imóvel foi adquirida em sub-rogação a bem particular da companheira, o percentual não será objeto de partilha e nem integrará o espólio do de cujus.
Inviável a declaração de nulidade do divórcio pela formalização de união estável, após três anos da homologação da dissolução conjugal. (TJDF; AGI 07011.69-48.2019.8.07.0000; Ac. 125.2741; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 27/05/2020; Publ. PJe 09/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. PROVA. AQUISIÇÃO EM SUB-ROGAÇÃO A BEM PARTICULAR. 1. A regra geral prevista no Código Civil impõe a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união estável, a teor do que dispõem os arts. 1.725 e 1.658 do Código Civil. Mas o mesmo Diploma estabelece exceções a essa regra, previstas no art. 1.659 do CC/02.
2. O imóvel adquirido na constância da união estável com o valor da venda de bem particular de um dos companheiros conserva a característica de propriedade particular, devido à sub-rogação, e deve ser excluído da comunhão. Aplicação do art. 1.659, II, CC/02.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; Rec 07033.05-81.2020.8.07.0000; Ac. 124.8566; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 13/05/2020; Publ. PJe 22/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. BEM PARTICULAR DO VARÃO. SUB-ROGAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE QUINHÃO DA EX-COMPANHEIRA. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. Em inventário dos bens deixados pelo varão, que vivia em união estável, a negociação de imóvel particular dele pelo mesmo preço com que, três dias depois, realizou a compra do imóvel onde o casal passou a residir, durante a união, torna incomunicável o bem adquirido, nos termos do artigo 1.659, I, do CC, por se tratar de sub-rogação.
O fato de a aquisição ter sido feita apenas em nome dele e não, também, em nome dos filhos, coproprietários do primeiro imóvel, não afasta a evidente sub-rogação ocorrida, dada a coincidência absoluta dos preços e o reduzido intervalo de tempo em que os negócios se deram, sugerindo, apenas, eventual prejuízo aos filhos, agora superado pela sucessão causa mortis. Questão de simples solução e típica de inventário que não recomendava abertura de outra instância.
Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; AI 2053781-10.2017.8.26.0000; Ac. 10999312; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Coelho; Julg. 24/11/2017; DJESP 29/11/2017; Pág. 2042)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. I. Cerceamento de defesa. Não configuração. Concessão de oportunidade para que os interessados se manifestassem, em sede de memoriais, sobre o amplo conjunto probatório produzido. Respeito à garantia do contraditório. Inexistência de prejuízo aos interessados. Nulidade afastada. II. Comunicabilidade de bem imóvel registrado exclusivamente em nome de Helena, reconhecida como companheira do falecido. Afastamento na origem. Manutenção.
Prova da sub-rogação de bem particular da virago, decorrente de elementos documentais e depoimentos dos contratantes envolvidos. Aplicação do disposto no artigo 1.659, inciso I, do Código Civil. Incomunicabilidade bem reconhecida. Exclusão mantida.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2166724-67.2017.8.26.0000; Ac. 11081419; São Bernardo do Campo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 15/12/2017; DJESP 02/02/2018; Pág. 1974)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de excluir da partilha o imóvel registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra sob a matrícula nº 31.304.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de excluir da partilha o imóvel registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra sob a matrícula nº 31.304.